Tribunal: TJMT
Processo: 0000389-11.2018.8.11.0086
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial n. 0000389-11.2018.811.0086
RECORRENTE: MOCELLIN AGRO MERCANTIL LTDA e MOCELLIN AGRONEGÓCIOS DISTRIBUIDORA DE INSUMOS AGRÍCOLAS
RECORRIDO: ANTÔNIO CARVALHO BARRA
Vistos, etc.
Trata-se de pedido de reconsideração (ID. 56965985) apresentado por ANTÔNIO CARVALHO BARRA, pretendendo a revisão da decisão de ID. 53925480, que deu seguimento ao Recurso Especial interposto nos autos.
Alega que seria indevida a admissão do Recurso Especial tendo em vista suposta ausência de prequestionamento da matéria arguida, uma vez que o dispositivo apontado como violado não teria sido mencionado no acórdão vergastado, tampouco nas razões dos Embargos de Declaração opostos pelo Recorrente.
Pois bem.
Verifica-se de plano a inviabilidade da referida pretensão, porquanto das decisões exaradas pela Vice-Presidência do Tribunal Estadual, que negar ou dar seguimento ao Recurso Extraordinário ou Recurso Especial, não cabe reconsideração.
Ressalte-se que a esfera de competência da Vice-Presidência, está taxativamente delimitada no art. 41 do Regimento Interno desta Corte, sendo adstrita à análise dos feitos quando houver a interposição de Recursos Excepcionais, iniciando-se com o exaurimento da via recursal ordinária e finalizando-se com a decisão em juízo de admissibilidade que, na hipótese, já foi procedido.
Ademais, a fim de prevenir eventual dúvida em relação à norma prevista no art. 41, inciso XI, “a”, do RI/TJMT, a competência para despachar petição referente aos autos originários está limitada ao curso do prazo para interposição de recursos para os Tribunais Superiores ou durante o processamento e na pendência desses perante a Vice-Presidência, circunstância que não se submete ao caso.
Posto isso, não conheço do pedido de reconsideração, em razão do seu manifesto não cabimento.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 11 de setembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XVII